Tribunal: TJES
Processo: 0005063-61.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Saneamento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005063-61.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, LIMPEZA, DESASSOREAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNÍCIPES EM ÁREAS DE RISCO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZOS PELO JUIZ. ADEQUAÇÃO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Viana contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido para impor ao Município diversas obrigações de fazer, com fixação de prazos para execução de obras de contenção, limpeza e desassoreamento de canais, realocação de moradores de áreas de risco, e emissão de notificações aos moradores, entre outras medidas. O Município apelante sustenta a nulidade da sentença sob alegação de violação ao princípio da congruência e impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a sentença violou o princípio da congruência ao estabelecer prazos não expressamente requeridos na inicial;
(ii) avaliar se os prazos fixados para cumprimento das obrigações são exequíveis ou demandam adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC/2015, não é violado pela fixação de prazos pelo juízo para cumprimento de obrigação de fazer, pois tal determinação é inerente à execução específica da tutela, conforme art. 497, caput e parágrafo único, e art. 536, caput e parágrafos, do CPC/2015.

A fixação de prazos para cumprimento das obrigações de fazer visa garantir a efetividade do comando judicial e prevenir a perpetuação de omissões administrativas que resultem em prejuízos à população afetada.

Os prazos originalmente estabelecidos na sentença mostraram-se inexequíveis diante das dificuldades operacionais e orçamentárias enfrentadas pelo Município, sendo necessário ajustar os prazos para garantir o cumprimento das medidas impostas sem comprometer a gestão pública.

É essencial conciliar a necessidade de resposta efetiva às demandas urgentes da população com a preservação da capacidade administrativa e orçamentária do ente público, evitando lesões irreversíveis tanto aos munícipes quanto à governabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da congruência não impede a fixação, pelo juízo, de prazos para cumprimento de obrigações de fazer relacionadas a políticas públicas, quando tais prazos forem necessários à efetividade da tutela específica.

A fixação de prazos deve ser compatível com a capacidade operacional e financeira do ente público, preservando o equilíbrio entre a necessidade de execução das medidas e a viabilidade administrativa.

A adequação dos prazos é medida legítima para assegurar o cumprimento das obrigações judiciais sem prejuízo à eficiência da administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 492, 497, caput e parágrafo único, e 536, caput e parágrafos.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

(ACOMPANHAR EM PARTE)

O eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, ao julgar o presente recurso de apelação interposto pelo Município de Viana entendeu pelo seu desprovimento, tanto por não identificar a violação ao princípio da congruência em razão do estabelecimento de prazo para a adoção das providências determinadas pela sentença apelada, quanto por entender que os prazos estabelecidos não se afiguram exíguos e nem excessivos, mormente quando se observa que a demanda foi proposta em 26/10/17.

Destaco, de início, que a acompanho o voto do ilustre Relator quanto a ausência de violação à congruência, tendo em vista que
para a efetivação da tutela específica da obrigação, o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, determinar medidas necessárias à sua satisfação.

Entretanto, n
o tocante aos prazos propriamente ditos,
rogo vênias ao entendimento exposado, e apresento a presente divergência ao voto do eminente Relator.

S
ustenta
o Município de Viana
a impossibilidade d
o
atendimento
dos prazos estabelecidos pela sentença
, pois
estes se mostram
demasiadamente exíguos para a adoção das medidas determinadas.

Conforme já se manifestou esse órgão fracionário ao julgar, à unanimidade, o recurso de apelação nº
0004886-97.2017.8.08.0050,
de minha relatoria e já transitado em julgado
(TJ/
ES
-
Apelação/Remessa Necessária
0004886-97.2017.8.08.0050,
Magistrado
:
Sérgio Ricardo de Souza
,
3ª Câmara Cível,
Data de Julgamento:
20/05/24
)
1
, e
mbora não se possa
deixar
de reconhecer a imperiosa e urgente necessidade do Município
apelante
envidar efetivos esforços para recuperar as áreas
apontadas nos autos
e reassentar seus munícipes, o que torna a questão enfrentada nestes autos extremamente delicada, havendo de um lado a população que necessita da pronta reestruturação
do Município
, e, de outro, a necessidade da distribuição equilibrada dos recursos públicos, de modo a impedir a própria “falência” do ente municipal.

A ausência de políticas públicas de atenção às situações que envolvem
ocupação e permanência em área de risco
se repetem ano após ano
e são
reflexo
s
de um comportamento omissivo reiterado, que justifica, sob esse prisma, a intervenção do Poder Judiciário como forma de impelir o ente público a adotar providências para a reparação dos danos e, ainda, para a sua prevenção.

Por outro lado, não se pode olvidar que a administração pública não dispõe de discricionariedade e plena autonomia para gerir os recursos públicos que lhe são destinados, como melhor lhe aprouver. Ademais, o aumento da disponibilidade orçamentária do ente público depende, muitas vezes, de repasses do governo federal, somado ao fato de que a contratação de obras e serviços, ainda que destinados a situações emergenciais como a dos presentes autos, é submetida a rígidos preceitos legalmente estabelecidos.

Feitas tais considerações,
vê-se
que os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócu
o o próprio comando sentencial
, cuja efetividade
deixará de
ser alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos.

Não obstante, simplesmente
anular a sentença em razão de tal aspecto
, significa,
por outro lado,
conceder ao Município
apelante
o aval para adiar a concretização de um sério e efetivo planejamento de reestruturação das áreas
de risco apontadas nos autos
, de realocação de seus munícipes e de prevenção como o noticiado nos presente
s
autos.

O iminente perigo de configuração de lesão grave e de difícil reparação assume dupla feição no caso em apreço: uma decisão tão abrangente que impõe ao Poder Público a realização de obras e assentamentos que afetarão diretamente a questão orçamentária do Município e, por outro lado, a inadiável necessidade de implementação de políticas públicas voltadas para a solução e prevenção das situações ligadas aos desastres causados por fenômenos naturais.

É preciso, pois, manter-se o dever do Município em administrar e solucionar os problemas decorrentes de tais situações, sem que com isso haja o comprometimento de toda a sua dotação orçamentária, e, consequentemente a impossibilidade de administração de qualquer outra situação.

Com efeito, com o escopo de viabilizar a realização das obrigações impostas pela sentença apelada,
mostra-se de bom alvitre a concessão, em favor do
Município
apelante,

d
o prazo de
9
0 (
noventa
) dias
para que
formule e apresente em juízo
:

(a)

Plano
de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;
(b)
Plano de Redução de Risco
das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;
(c)

Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;
(d)
o
detalhamento

d
os prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial,
a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024
, sob pena de imposição de multa diária
.

Portanto,
com a máxima vênia ao eminente Relator, acompanho em parte o seu entendimento para

dar parcial provimento
ao apelo interposto
e

conceder ao
Município
apelante

o
prazo de
9
0 (
noventa
) dias
para que
formule e apresente em juízo
:

(a)
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;

(b)
Plano de Redução de Risc
o
das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;

(c)
Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;

(d)
o
detalhamento

d
os prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial,
a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024
, sob pena de imposição de multa diária
.

É como me manifesto.

1
No mesmo sentido, vide:
Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0005064-46.2017.8.08.0050; Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0005013-35.2017.8.08.0050.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0005063-61.2017.8.08.0050.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VIANA
.

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O
Município
d
e
Viana

interp
ôs recurso de apelação
em face da respeitável sentença de fls.
424-35
,

integrada pela decisão de embargos de declaração de fl. 445,
proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb
iente de Viana,
Comarca d
a Capital
,

nos autos d
a “ação civil pública (com pedido de antecipação de tutela)” ajuizada contra ele pelo Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo
,

que
julgou
procedentes os pedidos para condenar o Município de Viana a:

A) PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B) EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C) DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCÁ-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D) EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E) APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Nas razões recursais
(
fls.
446-54
)

o apelante a
legou, em síntese, que
: 1)

há violação aos princípios da adstrição, congruência e do contraditório porque “em momento algum o Ministério Público mencionou prazos para que as ações sejam realizadas pela municipalidade”
;
2) “o juiz de piso fixou prazos em determinadas condenações (itens ‘A’, ‘C’, ‘D’ e ‘E’), sendo que o Ministério Público não requereu na petição inicial, o que caracteriza decisão
ult
ra
petita
”;
3) “os prazos estipulados na r. sentença são impossíveis de serem cumpridos pela municipalidade”
.

Requereu,
em essência,
a nulidade da sentença
.

O recurso não deve ser provido.

A Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, turístico e paisagístico, estabelece no art. 11 que “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor”.

Na mesma linha, o art. 497, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

Os pedidos formulados em peças processuais devem ser interpretados levando-se em consideração o conjunto da postulação e a boa-fé. No caso, da análise da petição inicial depreende-se indicação de situação de urgência para adoção das providências requeridas. Veja-se que foi formulado pedido de antecipação da tutela almejada.

Deste modo, a fixação na sentença de prazo para adoção de algumas das providências nela determinadas não configura violação do princípio da adstrição ou da congruência ou julgamento
ultra petita
, mas, sim, mera decorrência da tutela específica concedida.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não configura julgamento
ultra petita
ou
extra petita
, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial” (AgInt no AREsp n. 2.020.324/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 23-06-2022).

Demais, os prazos fixados para cumprimento das obrigações determinadas não se afiguram exíguos e nem excessivos, mormente observando que a ação foi proposta em
26
de
outubro
de 2017 (fl. 2).

É importante considerar que se trata de demanda coletiva, que segue principiologia própria, sendo caso típico de processo estrutural. E, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais” (REsp n. 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 17-09-2019, data da publicação/fonte: DJe de 20-09-2019).

Não é por outra razão que o parecer da douta Procuradoria de Justiça opinou pela inexistência de julgamento
extra petita
ao consignar que “o juiz sentenciante concedeu dentro dos limites da matéria delineada na inicial, sendo elencadas medidas que trazem efetividade para a mitigação e evitar o agravamento dos danos causados em período chuvoso” e que “a irresignação recursal não encontra amparo no caderno processual, vez que o julgador, exarou comando sentencial dentro dos limites definidos pelas partes, não havendo que se falar, por conseguinte, em decisão
extra petita
” concluindo que “ao contrário do que tenta fazer prevalecer os apelantes, a sentença foi prolatada sem ultrapassar, para mais ou para menos, os limites traçados pelo autor da demanda, limitando sua sentença à narrativa contida a inicial e com base nas provas documentais produzidas, respeitando o princípio da congruência”.

Tenho que também em reexame necessário a respeitável sentença não merece nenhum reparo porque nela foram adequadamente avaliados os elementos de provas e aplicado o Direito.

A Constituição Federal estabelece que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (art. 225, caput) e que “A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes” (art. 182, caput).

O art. 42-A, da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) prevê que “Além do conteúdo previsto no art. 42, o plano diretor dos Municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter: I - parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda; II - mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; III - planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre; IV - medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres; e V - diretrizes para a regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares, se houver, observadas a Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, e previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido; VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização das cidades”.

No caso, a respeitável sentença, concedendo concretude à norma constitucional, determinou providências para tutela dos munícipes e também do meio ambiente, o que não importa em violação do princípio da tripartição das funções estatais. O excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que nele é firme o entendimento de que “o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais” (ARE 1013143 AgR, órgão julgador: Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento: 29-09-2017, publicação: 27-10-2017).

De igual modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que diante da “demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível” (AgInt no AREsp n. 1.716.133/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

Posto isso,
nego provimento
à apelação e em reexame necessário mantenho a respeitável sentença.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, eis que irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, que, na “Ação Civil Pública” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Município de Viana a:

A)
PROMOVER IMEDIATAMENTE E DE FORMA CONTÍNUA, AÇÕES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO E ESCOAMENTO DO CANAL;

B)
EVITAR A DISPOSIÇÃO DO MATERIAL RETIRADO DA CALHA NAS MARGENS;

C)
DEPOIS DE REALIZAR VISTORIA NO LOCAL E ELABORAR LAUDO TÉCNICO DEMONSTRANDO OS RISCOS DA OCUPAÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OCUPANTES DOS IMÓVEIS, NO PRAZO DE 90 DIAS CONTADOS DA INTIMAÇÃO DESTA, REALOCÁ-LOS EM ÁREAS SEGURAS;

D)
EMITIR, NO PRAZO DE 100 DIAS, NOTIFICAÇÃO AOS MORADORES, ACOMPANHADA DE CÓPIA DO LAUDO TÉCNICO, E, QUANDO FOR O CASO, DE INFORMAÇÃO SOBRE AS ALTERNATIVAS OFERECIDAS PELO PODER PÚBLICO PARA ASSEGURAR O DIREITO À MORADIA, SOBRE A NECESSIDADE DE SUA EVENTUAL REMOÇÃO, E, NA HIPÓTESE DE ESTA SER NECESSÁRIA, ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A EVITAR NOVAS OCUPAÇÕES NESSAS ÁREAS, BEM COMO PROMOVER O ABRIGAMENTO DAQUELES QUE FOREM REMOVIDOS, SEGUIDO DO CADASTRAMENTO PARA GARANTIA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL EM CARÁTER DEFINITIVO, E;

E)
APRESENTAR, NO PRAZO DE 90 DIAS, LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E CAPACITADO EM GESTÃO DE RISCO, A FIM DE INDICAR AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS QUE DEVERÃO SER ADOTADAS, IDENTIFICANDO AS FAMÍLIAS QUE PRECISARÃO SER REALOCADAS AS QUE PODE PODERÃO SER MANTIDAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, AO TEMPO EM QUE RESOLVO O MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 487, I DO CPC.

Nas razões recursais, o Município apelante alegou, em síntese, que:
1)
há violação aos princípios da adstrição, congruência e do contraditório porque "em momento algum o Ministério Público mencionou prazos para que as ações sejam realizadas pela municipalidade";
2)
"o juiz de piso fixou prazos em determinadas condenações (itens 'A', 'C', 'D' e 'E'), sendo que o Ministério Público não requereu na petição inicial, o que caracteriza decisão ultra petita";
3)
"os prazos estipulados na r. sentença são impossíveis de serem cumpridos pela municipalidade". Requereu, assim, a nulidade da sentença.

O ínclito Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, proferiu voto no sentido de
negar provimento à apelação e em reexame necessário manter a respeitável sentença.

Por sua vez, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza inaugurou a divergência, proferindo voto para
acompanhar em parte o entendimento do eminente relator para dar parcial provimento
ao apelo interposto e conceder ao Município apelante o
prazo de 90 (noventa) dias para que formule e apresente em juízo
:

a)
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e sua regulamentação;

b)
Plano de Redução de Risco das áreas afetadas e de Assentamento ou Realocação de seus munícipes;

c)
Plano de Prevenção contra desastres causados por fenômenos naturais;

d)
o detalhamento dos prazos para a realização de todas as obrigações contidas no comando sentencial, a serem iniciadas até o fim da atuação gestão, em dezembro do ano de 2024, sob pena de imposição de multa diária.

Para tanto, aduziu que, “
os prazos fixados pelo juízo de primeiro grau para a realização das diversas obrigações impostas ao Município são irreais e acabam por tornar inócuo o próprio comando sentencial, cuja efetividade deixará de ser alcançada caso sejam mantidos os seus efeitos imediatos
”
.

E que “
Não obstante, simplesmente anular a sentença em razão de tal aspecto, significa, por outro lado, conceder ao Município apelante o aval para adiar a concretização de um sério e efetivo planejamento de reestruturação das áreas de risco apontadas nos autos, de realocação de seus munícipes e de prevenção como o noticiado nos presentes autos
”.

Pois bem.

De imediato, destaco que corroboro com o entendimento exarado pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza no tocante à concessão do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Viana elabore os aludidos Planos e os apresente em juízo.

Isso pois, em casos que envolvem a imposição de obrigações ao Poder Público para a implementação de políticas públicas em áreas de risco, deve-se observar um equilíbrio entre a efetividade da tutela judicial e a capacidade orçamentária da administração municipal. Fixar prazos excessivamente curtos pode tornar ineficaz o comando sentencial, uma vez que a complexidade das medidas – como a realização de obras estruturais e a realocação de habitantes – requer planejamento orçamentário e execução técnica gradual.

Por outro lado, anular totalmente a sentença ou conceder uma moratória indefinida ao Município compromete a proteção de direitos fundamentais e a garantia de segurança dos munícipes.

Assim, é recomendável a flexibilização parcial dos prazos estabelecidos em sentença, permitindo que o Município execute as medidas com responsabilidade fiscal e técnica, mas sem protelar indefinidamente a adoção de políticas públicas essenciais para a prevenção de riscos e proteção dos direitos fundamentais da coletividade.

Essa postura de equilíbrio impede que a sentença se torne inócua, resguardando o direito à segurança e à vida, e permite que o Município, dentro de suas possibilidades orçamentárias, cumpra seu papel de forma responsável e gradual, conforme a capacidade de execução de políticas preventivas e de reestruturação.

Dessa forma, sem mais delongas, entendo,
data máxima vênia
, em
acompanhar a divergência instaurada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
.

É como voto.

Rogo vênia ao em. Des. Relator e acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.